Tribunal: TJMT
Processo: 1000782-25.2021.8.11.0049
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000782-25.2021.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IHETXIKARU KARAJA - CPF: 700.891.421-01 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO - ASSINATURA - ARGUIÇÃO DE FALSIDADE - PROVA PERICIAL - NECESSIDADE - AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO ÀS PARTES QUE ESPECIFICASSEM PROVAS - CERCEAMENTO DE DEFESA - CONFIGURAÇÃO.

I - Arguida a falsidade da assinatura aposta no instrumento supostamente representativo do negócio jurídico cuja existência é questionada pela parte, gerando inegável dúvida sobre a sua autenticidade, faz-se necessária a produção de prova pericial a fim de que seja dirimida a controvérsia.

II - O indeferimento de prova indispensável ao desate da lide configura cerceamento do direito de defesa.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CAMÂRA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL No 1000782-25.2021.8.11.0049
-
COMARCA DE VILA RICA-MT

APELANTE: HETXIKARU KARAJA

APELADO: BANCO BRADESCO S. A.

CUSTOS IURES:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL que
IHETXIKARU KARAJA
interpõe contra a sentença de ID no 120888466 - págs. 1-3, proferida pelo Juiz de Direito Ivan Lúcio Amarante, da 2a Vara de Vila Rica-MT, que rejeitou o pedido formulado contra o
BANCO BRADESCO S. A.
, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

As custas e honorários de sucumbência, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, ficaram a cargo da autora, sendo contudo suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em vista da gratuidade judiciária deferida.

A apelante não se conforma com a sentença que se baseou na validade e suficiência dos contratos como prova do negócio jurídico, certo que em sua impugnação questionou o preenchimento fora dos padrões das linhas do contrato, e destacou a diferença entre as grafias apresentadas, requerendo a realização de perícia.

Assevera ser necessária a realização de perícia grafotécnica para a apuração da legitimidade do referido documento, sob pena de que seja cerceada em sua defesa. Requer o provimento do recurso (ID no 120888468 - págs. 1-5).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID no

120888471 - Pág. 6).

Em parecer de ID no 122188994 - págs. 1-12, a D. Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta pela devolução dos autos à instância de origem, para que a sentença seja proferida de acordo com o material probatório colhido no feito.

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatório

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL que
IHETXIKARU KARAJA
interpõe contra a sentença de ID no 120888466 - págs. 1-3, proferida pelo Juiz de Direito Ivan Lúcio Amarante, da 2a Vara de Vila Rica-MT, que rejeitou o pedido formulado contra o
BANCO BRADESCO S. A.
, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

PRELIMINAR

Nulidade da sentença, por cerceamento de defesa.

Argui a apelante a preliminar de nulidade da sentença, por ausência de produção de prova que reputa essencial ao julgamento do feito, sobre a qual se passa a discorrer.

Ocorre cerceamento de defesa quando há o indeferimento e ou inobservância de prova ou diligência essencial ao desate da lide.

A injustificada limitação da produção probatória viola o princípio constitucional previsto no art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, que dispõe:

"Artigo 5o. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;"

Importa ressalvar que assim como qualquer outro princípio ou norma jurídica, o contraditório e a ampla defesa possuem limitações, não sendo facultada à parte a produção irrestrita de qualquer tipo de prova, mas apenas aquelas úteis e necessárias ao julgamento do mérito, segundo inteligência do art. 370 do Código de Processo Civil:

"Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias."

Pois bem. Na oportunidade, a parte autora requereu a procedência do pedido para declarar a inexistência da relação jurídica entre a autora e o Banco Bradesco em relação aos contratos acima elencados; a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00; bem como a restituição em dobro das quantias pagas indevidamente.

No ID no 120888459 houve a apresentação de contestação pela instituição financeira, oportunidade em que apresentou cópia de contratos supostamente assinados pela parte autora.

Na sequência (ID 120888465 – 29/09/2021), consta ato ordinatório intimando a autora para, querendo, apresentar impugnação à contestação.

Sem impugnação, em 09/12/2021 o Juízo da 2a Vara da Comarca de Vila Rica julgou improcedente o pedido vindicado na inicial.

Ihetxikaru Karajá
, então, interpôs recurso de apelação (ID 120888468), alegando que
“apresentou impugnação dos documentos juntados, requereu que fosse deferida a produção de prova pericial, requereu outrossim que o banco réu fosse intimado para apresentar documento original em cartório, nos termos do artigo para realização de perícia, nos termos do artigo 425, § 2o do CPC, tendo em vista haver suspeita de que a referida assinatura é escaneada, bem como a documentação juntada não foram tirado cópia dos originais.”
(sic)

No apelo, defende a nulidade da sentença em razão do cerceamento de defesa, posto que necessária a realização de prova pericial, afirmando que se trata de contrato fraudulento com assinatura escaneada.

Ao final, ainda assevera que é merecedora de indenização por dano moral, sem concatenar com os fundamentos outrora apresentados.

O parecer do Ministério Público Estadual, atuando como fiscal da ordem jurídica, apontou que:
“ao contrário do que consta no ato judicial, num dos contratos supostamente assinados pela apelante, a assinatura não está igual à que foi apresentada na procuração ou no RG”,
e muito bem observou que:
“o nome da apelante é IHETXIKARU, corretamente escrito na procuração e no RG, sendo que o que consta no contrato apresentado pelo Banco Bradesco faltam algumas letras, já que está escrito ITXIKARU”.

Entretanto, estabelecida a controvérsia acerca da autenticidade de assinaturas, revela-se insuficiente para dirimir a questão a mera valoração subjetiva da sua similitude com as firmas constantes de outros documentos juntados aos autos, certo que desprovida de qualquer caráter técnico.

Dessa forma, a prova pericial é indispensável para a solução da lide. E, embora não se desconsidere que o ônus da comprovação da veracidade da assinatura recaía sobre o réu, segundo inteligência do art. 429, II, do CPC, é importante afirmar que sequer foi facultada às partes a especificação de provas, caracterizando atento a esta peculiaridade, o vício de cerceamento de defesa.

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial, ACOLHO A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E CASSO A SENTENÇA, determinando o retorno dos autos da instância de origem a fim de que seja realizada da prova pericial requerida pela autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022